Tribunal: STJ
Processo: 0808996-69.2023.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2157044 - AL (2024/0252377-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: COLEGIO BATISTA ALAGOANO
ADVOGADOS
: PEDRO JORGE MENDONÇA DE BARROS - AL010111B
PEDRO LUCA DE BARROS MELO - AL012899
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC
/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e 1.022 do
2.
Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015), porquanto o
acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e
fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução
da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma
eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão
proferido em sede de embargos de declaração.
O Julgador não está obrigado a rebater, individualmente,
3.
todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente
que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento. No caso, existe mero inconformismo da parte
embargante com o resultado do julgado proferido na decisão
embargada, que lhe foi desfavorável. Precedente.
Agravo interno não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48467397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/06/2025 18:18:59
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 57428afe-d10c-4132-849d-3186258bfdb8

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA48467397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/06/2025 18:18:59
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 57428afe-d10c-4132-849d-3186258bfdb8

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2157044 - AL (2024/0252377-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: COLEGIO BATISTA ALAGOANO
ADVOGADOS
: PEDRO JORGE MENDONÇA DE BARROS - AL010111B
PEDRO LUCA DE BARROS MELO - AL012899
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC
/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e 1.022 do
2.
Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015), porquanto o
acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e
fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução
da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma
eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão
proferido em sede de embargos de declaração.
O Julgador não está obrigado a rebater, individualmente,
3.
todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente
que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento. No caso, existe mero inconformismo da parte
embargante com o resultado do julgado proferido na decisão
embargada, que lhe foi desfavorável. Precedente.
Agravo interno não provido.
4.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
457):

Documento eletrônico VDA47920921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/06/2025 17:38:08
Código de Controle do Documento: af2bfa8c-d892-490e-b2ac-4a483cc28d1e

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015.
NÃO
OCORRÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.

O agravante sustenta violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15,
requerendo o "o reconhecimento da nulidade do v. acórdão por não ter
enfrentado o argumento da Recorrente, o qual, em tese, se acolhido,
afastaria a aplicação da Súmula 106/STJ, visto que restaria latente a
culpa da Fazenda Pública pela demora, e não do mecanismo do
judiciário" (fl. 467)
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Observa-se que a agravante insurge-se apenas contra a parte da
decisão agravada que afastou a violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC
/15.
Ocorre que, conforme exposto na decisão agravada, a Corte de
Origem firmou entendimento de que se aplica, ao caso, a Súmula 106
/STJ, pois a Fazenda Nacional reiterou o pedido de cumprimento da
ordem de citação três vezes, não sendo promovida por mecanismos
inerentes à Justiça. (fl. 348)
Ressalta-se que o Julgador não está obrigado a rebater,
individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo
suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
Documento eletrônico VDA47920921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/06/2025 17:38:08
Código de Controle do Documento: af2bfa8c-d892-490e-b2ac-4a483cc28d1e

convencimento. No caso, existe mero inconformismo da parte
embargante com o resultado do julgado proferido na decisão embargada,
que lhe foi desfavorável.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA
POR SEGURO GARANTIA OU FIANÇA BANCÁRIA. PRINCÍPIO
DA MENOR ONEROSIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO
DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões e contradições suscitadas
pela parte recorrente, mas apresentou, concretamente, os fundamentos
que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está
obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados
pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as
razões do seu convencimento. No caso, existe mero inconformismo da
parte recorrente com o resultado do julgado proferido no acórdão
recorrido, que lhe foi desfavorável. Inexiste, portanto, ofensa ao art.
1.022 do CPC/2015.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que
a Fazenda Pública não está obrigada a aceitar a substituição de penhora
em dinheiro por seguro garantia ou fiança bancária sem a comprovação
concreta de violação ao princípio da menor onerosidade.
3. Em regra, uma vez garantido o juízo, não existe direito à substituição
sem anuência da Fazenda, que também pode recusar bens oferecidos à
penhora fora da ordem legal prevista na Lei n. 6.830/1980 e no CPC
/2015.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.141.813/RJ, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
,
4/12/2024
DJEN de
.)
9/12/2024

Desnecessário, portanto, qualquer esclarecimento ou complemento
ao que já decidido pela Corte de origem, pelo que se afasta a ofensa aos
artigos 489 e 1.022 do CPC/2015.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47920921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/06/2025 17:38:08
Código de Controle do Documento: af2bfa8c-d892-490e-b2ac-4a483cc28d1e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.157.044 / AL
Número Registro: 2024/0252377-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012116320144058000 08089966920234050000 12116320144058000 8089966920234050000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COLEGIO BATISTA ALAGOANO
ADVOGADOS
: PEDRO JORGE MENDONÇA DE BARROS - AL010111B
PEDRO LUCA DE BARROS MELO - AL012899
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COLEGIO BATISTA ALAGOANO
ADVOGADOS : PEDRO JORGE MENDONÇA DE BARROS - AL010111B
PEDRO LUCA DE BARROS MELO - AL012899
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA48408734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:25:14
Código de Controle do Documento: 97a79953-ab53-4890-976a-7721e564677b

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48408734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:25:14
Código de Controle do Documento: 97a79953-ab53-4890-976a-7721e564677b